Tribunal: TJDFT
Processo: 0754994-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0754994-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, MUCIO RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por BANCO ITAUCARD. Ouçam-se os embargados. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito